Tribunal: TJSP
Processo: 0010613-33.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010613-33.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EDUARDO GONÇALVES DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010613-33.2020.8.26.0502 -Voto no 37.223
2
Agravo em Execução no 0010613-33.2020.8.26.0502
Agravante: EDUARDO GONÇALVES DE MELO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas - SP
Voto no 37.223
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Eduardo Gonçalves de Melo contra decisão prolatada
pela MMa. Juíza Luciana Netto Rigoni, que autorizou sua transferência,
do Centro de Progressão de Pena de Hortolândia/SP para unidade
prisional localizada nas proximidades da Cidade de Timbaúba/PE.

Em sua minuta, o agravante Eduardo,
ressaltando a importância da convivência familiar e o fato de que teria
vínculos, inclusive de proposta de emprego, com primos residentes no
Estado de São Paulo, requer seja declarada sem efeito sua transferência
de unidade prisional, para que permaneça nesta unidade da federação
brasileira.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça
requer o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 28, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010613-33.2020.8.26.0502 -Voto no 37.223
3
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre, no
Centro de Progressão de Pena de Hortolândia/SP, a pena de 2 (dois)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter
sido condenado pela prática de delito cometido na Cidade de
Timbaúba/PE.
Em decisão que, em suma, lastreou-se nos
princípios da finalidade, impessoalidade e segurança pública, a MMa.
Juíza de primeiro grau acatou pedido de transferência do agravante para
unidade prisional localizada nas proximidades do referido município
pernambucano.
Enfatizando a importância da convivência
familiar para sua reinserção social, apoiando-se, em última análise, no
quanto disposto nos artigos 1o, 3o, 41, inciso X, 86, § 3o, 66, inciso V,
alínea “g” e 103, da Lei de Execução Penal, o agravante pleiteou sua
manutenção no centro de progressão de pena paulista.
O entendimento do Juízo das Execuções
Criminais deve prevalecer.
Com efeito, embora não se ignore o valor do
convívio familiar no processo de ressocialização de qualquer
reeducando, sobre este interesse pessoal, o qual não se cogita seja
confundido com direito subjetivo do sentenciado, é de prevalecer o
interesse público, caracterizado pela conveniência da medida aos olhos
da Administração Penitenciária. Nesta esteira, sobressaem-se os já
mencionados princípios da finalidade, impessoalidade e segurança
pública, eis que, encontrando-se o agravante cumprindo a reprimenda
em estabelecimento carcerário distante do distrito da culpa, ou seja, na
cidade em que propriamente cometeu o crime que deu ensejo à sua
execução penal, deduz-se que o eventual acolhimento de sua pretensão
não se coadunaria com o fato de que, ao ter incorrido na prática da
infração penal, deliberou fazê-lo em local muito longe daquele em que
deseja trabalhar e que vive parte de sua família, a qual, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010613-33.2020.8.26.0502 -Voto no 37.223
4
distância, não está impedida de visitá-lo.
Assim também já decidiram os tribunais
superiores e esta Terceira Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
STF: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE
COAÇÃO OU LEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento
da transferência de preso para penitenciário de Estado em que reside
sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado
abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde
ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a
assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode
concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por
arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente
quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por
que foi condenado” (HC no 89597/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, p. em
15/12/2006).
STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PENITENCIÁRIO.
REMOÇÃO
DE
CONDENADO.
'HABEAS
CORPUS'. INSTRUMENTO INIDÔNEO. Ao condenado e ao internado
são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei, porém não tem o direito subjetivo de escolher o presídio onde
pretende cumprir a pena, situando-se a questão no âmbito do Juízo de
conveniência da Administração Penitenciária, sob a direção do Juízo da
Vara de Execução” (RHC no 7.317/PR, 6a Turma, Rel. Min. Vicente
Leal, j. em 02/04/1998, p. em 17/08/1998).
TJSP: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO
PARA OUTRO (RECAMBIAMENTO DE PRESO). CONVENIÊNCIA,
POSSIBILIDADE
E
NECESSIDADE
DA
MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
MOTIVAÇÃO
'PER
RELATIONEM'. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO
DO SENTENCIADO. SUBORDINAÇÃO AOS INTERESSES DA
SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A
transferência de preso de um Estado da Federação para outra unidade
é medida que pode ser tomada desde que devidamente fundamentada de
acordo com os princípios da administração pública. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010613-33.2020.8.26.0502 -Voto no 37.223
5
direito subjetivo absoluto, ainda mais no caso em tela (sentenciado de
altíssima periculosidade que se encontra em unidade prisional de
segurança máxima e já passou por diversos estabelecimentos
prisionais),
conforme entendimento que guarda sintonia com
precedentes do STJ (AgRg no RHC 58.706/RJ
Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura 6a T j. 09.06.2015 DJe 18.06.2015; HC
135.607/GO Rel. Min. Gilson Dipp 5a T j. 31.05.2011 DJe
01.07.2011; HC 116.610/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
5a T j. 06.10.2009 DJe 03.11.2009; HC 51.157/SP Rel. Min. Paulo
Medina 6a T j. 22.08.2006 DJ 25.09.2006; RHC 17.566/RS Rel.
Min. Felix Fischer j. 17.05.2005 DJ 20.06.2005 e HC 34.316/RJ
Rel. Min. Laurita Vaz
5a T
j. 28.09.2004
DJ 25.10.2004). 3.
Agravo
de
Execução
Penal
desprovido”
(AEP
no
0007321-18.2017.8.26.0996, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Airton Vieira, j. em 23/01/2018, p. em 30/01/2018).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica